Tribunal: TJMT
Processo: 1037761-49.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037761-49.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[L H RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 70.366.471/0001-01 (APELADO), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (APELANTE), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER – INADIMPLÊNCIA – DÉBITOS ANTIGOS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E GÁS DE LOJA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA DA LOCATÁRIA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
REDUZIDO – VALOR DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica/água e gás não pode se fundar no aspecto da inadimplência do pagamento dos aluguéis e respectivos encargos, competindo ao locador buscar os meios cabíveis para efetuar tal cobrança.

A interrupção do fornecimento de unidade consumidora de água/luz e gás do locatário inadimplente em Shopping Center é possível, desde que os débitos sejam recentes, situação não evidenciada nos autos, razão pela qual os danos morais restam configurados, haja vista que a suspensão dos serviços essenciais colocou o lojista em situação vexatória perante seus consumidores.

A fixação do
quantum
da indenização por danos morais pelo autor é meramente simbólica, porquanto a sua arbitragem é conferida ao julgador, que, diante do caso concreto, examinando a gravidade, a consequência e a abrangência negativa do ato ilícito na vida do lesado, estabelece, dentro do razoável, o valor de uma indenização justa, consoante parâmetros desta Corte de Justiça. E, verificando que o montante arbitrado mostra-se elevado, impõe-se a sua redução.

Os honorários de sucumbência fixados em 15% sobre o valor da condenação, guarda proporção com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1037761-49.2017.8.11.0041

APELANTE: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

APELADO: L H RESTAURANTE LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais no. 1037761-49.2017.8.11.0041, ajuizada por
L H RESTAURANTE LTDA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida/apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que não houve o uso arbitrário das próprias razões, mas tão somente o exercício regular de um direito contratualmente previsto, pois o locatário é obrigado a pagar a sua cota-parte do consumo de energia elétrica e de água, cujos consumos são inseridos na categoria de “encargos específicos da locação”.

Esclarece, ainda, que em caso de inadimplência dos encargos específicos pelos locatários, o empreendimento deve arcar com a cota-parte do inadimplente, portanto, perante a concessionária de serviço público, o responsável é o apelante.

Anuncia que a Escritura Pública Declaratória de Normas Gerais do Goiabeiras Shopping Center prevê a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica e de água ao locatário inadimplente, conforme item 4.3.

Informa que “
em que pese a obrigação contratualmente assumida, a Apelada restou inadimplente com o pagamento dos aluguéis e encargos da locação, dentre os quais, energia elétrica e água, sendo o valor histórico do débito correspondente a R$496.139,14 (quatrocentos e noventa e seis mil, cento e trinta e nove reais e quatorze centavos), sendo que desse valor, R$39.591,65 (trinta e nove mil, quinhentos e noventa e um reais e sessenta e cinco centavos) são somente relativos à energia elétrica
” (sic), razão pela qual efetivou a notificação para a recorrida pagar o que era devido, sob pena de suspensão do fornecimento.

Diante disso, defende que é perfeitamente viável e juridicamente abalizada a suspensão do fornecimento de energia elétrica ou de outro consumo que gere encargo específico ao locatário de loja de Shopping Center inadimplente, sendo, portanto, indevido o dano moral ora questionado.

Assim sendo, pugna pelo provimento deste recurso, para, reformando a r. sentença
a quo
, que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes, diante da inexistência de ato ilícito. Alternativamente, pede que a indenização por danos morais seja reduzida para R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como que os honorários de sucumbência sejam minorados para o patamar mínimo (Id 90857598).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a interrupção do fornecimento de energia, água e gás no estabelecimento empresarial da recorrida ocorreu porque o apelante queria fazer justiça com as próprias mãos (art. 345, do CP), decorrente da ausência do pagamento do aluguel do ponto comercial de número 215.

Argumenta que embora a recorrente sustente a existência de relógio individual para cada empreendimento, a mesma não juntou qualquer documento ou foto capaz de provar o alegado, contrariando o disposto no artigo 373, inciso II do CPC.

Diante disso, entende que a suspensão indevida de água, luz e gás de cozinha da empresa recorrida, atingiu sua imagem, pois nos dias 13 e 14 do mês de dezembro de 2017, o atendimento a seus consumidores restou prejudicado, sendo este realizado no escuro, conforme fotos colacionadas aos autos. Se não bastasse isso, teve que providenciar “um bico de luz” do restaurante ao lado para poder de forma precária atender seus poucos consumidores naqueles dias.

Por fim, assevera que os honorários devem ser mantidos, uma vez que “
A competente ação, foi distribuída no dia 15/12/2017, e somente após nova redistribuição, ocorrida por razões de competência, o antigo juiz titular da 6a Vara Cível de Feitos Gerais da Comarca de Cuiabá deferiu a liminar no dia 19/12/2017, sendo certo que para o cumprimento da decisão, este procurador teve que se diligenciar até a secretária da vara, requerer preferência na expedição do mandado judicial, bem como ir até a central de mandados judiciais, conversar com o Oficial de Justiça e também pedir agilidade no cumprimento da decisão por se tratar de restaurante com energia desligada, fato este que por si só demonstra o zelo e trabalho do profissional, nos termos do artigo 85, §2, incisos I, II, III e IV do Código de Processo Civil
” (sic). Pede, então, pelo desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários recursais em 20% sobre o valor da condenação (Id 90857604).

O preparo foi recolhido (Id 90857600 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito se é cabível ou não a indenização por danos morais, em razão do corte no fornecimento de energia, água e gás do estabelecimento empresarial da parte autora ocorrido em 13/12/2017, em razão do inadimplemento de sua unidade consumidora e a redução dos honorários de sucumbência, fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Pois bem. Em primeiro lugar, cabe ressaltar que, via de regra, os Shopping Centers não disponibilizam uma instalação de padrão de consumo para cada loja instalada em seu complexo, de maneira que a cobrança do consumo individual não é efetivada diretamente pela concessionária de serviço público, mas sim realizada pelo próprio shopping locador, mediante apuração e/ou divisão do consumo entre todos os lojistas/locatários.

Deste modo, sendo único o padrão medidor de energia elétrica/água/gás, a concessionária de serviço público, ao efetuar a cobrança do consumo de mensal do Shopping Center, emite uma única fatura, o qual posteriormente apura o valor devido por cada lojista no custeio/rateio do pagamento da fatura.

No caso dos autos, da detida análise do contrato de locação firmado entre as partes prevê, apura-se que há previsão expressa em sua cláusula 4a, item 4.3, que ocorrerá o “
rateio das contas mensais globais de serviços públicos
”, assim como que os recursos pagos pelos locatários “
serão destinados integralmente para o pagamento destas contas
” (Id 90861007 – Pág. 39).

Além disso, referido contrato ainda estipula que compete à locatária o pagamento de “
todas as despesas com seus consumos específicos de energia elétrica
” (item 4.2), bem ainda prevê uma cláusula de anuência/cientificação da inquilina no sentido de que “
caso não honre o pagamento destes encargos, nas datas e prazos contratualmente convencionados, ficará também sujeita a corte ou interrupção do fornecimento do serviço em sua LUC

(Loja de Uso Comercial)
”.

Ademais, verifica-se que, na escritura pública declaratória das normas gerais regedoras da locação entabulada entre as partes, consta previsão expressa no sentido de que, além do valor devido a título de aluguel, os locatários são responsáveis também por outros encargos e “
pelo pagamento de todas as despesas com seus consumos específicos de energia elétrica, água, esgoto, gás, etc.
” (Id 90861007 – Pág. 30).

No caso concreto, consoante se infere da própria notificação extrajudicial realizada pelo apelante (Id 90861045 – Pág. 1), os débitos de energia e água da locatária que subsidiaram o corte datam de
janeiro de 2015 a novembro de 2017
, cujos termos, no ponto de interesse, seguem:

“(...) Saliente-se que V.Sas. se obrigaram por meio do mencionado contrato de locação ao pagamento dos encargos de locação, dentre estes os encargos comuns e específicos, conforme previsão no referido contrato de locação.

Todavia, V.Sas. encontram-se em atraso com o pagamento do consumo de energia elétrica da Loja, que são devidos conforme Normas Gerais e o Contrato de Locação supramencionado, gerando dívida perante o Condomínio.

Tal
atraso
, no tocante a energia elétrica e consumo de água, está gerando uma dívida perante a
NOTIFICANTE
que corresponde ao valor atualizado, acrescidos de juros, multa até o dia 16 de novembro de 2017 de
R$63.252,60 (sessenta e três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos), correspondente aos meses de janeiro de 2015, fevereiro de 2015, outubro de 2015, janeiro de 2016, maio de 2016, junho de 2016, julho de 2016, agosto de 2016, setembro de 2016, outubro de 2016, novembro de 2016, dezembro de 2016, janeiro de 2017, fevereiro de 2017, março de 2017, abril de 2017, maio de 2017, junho de 2017, julho de 2017, agosto de 2017, setembro de 2017, outubro de 2017 e novembro de 2017
.

Cabe esclarecer que em decorrência da citada inadimplência, a ora
NOTIFICANTE
vem arcando com o pagamento do consumo de água e energia elétrica, decorrentes da Loja locada por V.Sas., não possuindo mais a
NOTIFICANTE
meios de continuar arcando com tais pagamentos que não são de sua responsabilidade.

Tendo em vista que a relação com V.Sas. é de locação, com regramento próprio e normas bem definidas (Normas Gerais), tal como permitido pelo art. 54 da Lei no, 8.245/91, e somando ao fato de que a
NOTIFICANTE
não é agência reguladora e nem prestadora do serviço público, nem se trata de uma relação consumerista, não estaria a NOTIFICANTE obrigada a observar o prazo de notificação (15 dias) previsto na Resolução Normativa no. 414/2010 da ANEEL (art. 172, inciso I c.c. o art. 173, inciso I, alínea “b”) para o corte de energia elétrica, bem como o prazo de notificação (30 dias) previsto na Lei no. 11.445 de 2007 (art. 40, inciso V, §2o) para o corte do abastecimento de água.
Entretanto
, em atenção às disposições ora mencionadas os referidos prazos serão observados pela NOTIFICANTE.

Desta feita, caso V.Sas. não efetuem o pagamento dos débitos, supramencionados, no prazo máximo de
15 (quinze) dias
para os débitos de energia elétrica e de
30 (trinta) dias
para os débitos de água contados do recebimento desta, a
NOTIFICANTE
efetuará a
suspensão do fornecimento de energia elétrica e água da Loja ocupada por V.Sas.
(...)”
– com destaques no original.

Ocorre que, segundo entendimento consolidado na jurisprudência, a suspensão/interrupção do serviço essencial, como é o caso da luz, água e gás enganado no caso específico dos autos, somente pode ocorrer em razão de
débito recente
, senão vejamos:

“Apelação – Energia elétrica. Não se há de falar em fornecimento gratuito de energia elétrica ao empreendimento autor, ainda que se trate de situação econômica excepcional – Fica prejudicado o pedido para que não ocorra a interrupção do serviço enquanto existir medida restritiva de funcionamento se tais medidas já foram abrandadas pelas autoridades públicas –
O corte da energia, todavia, somente poderá ocorrer em razão de débito recente, vencido e não pago
. Recurso desprovido, com observação.”
(TJ-SP – AC: 10316391520208260100 SP 1031639-15.2020.8.26.0100, Relator: Lino Machado, Data de Julgamento: 28/09/2020, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2020)

Por outro lado, cumpre dizer que a suspensão do fornecimento de energia elétrica/água e gás não pode se fundar no aspecto da inadimplência do pagamento dos aluguéis, competindo ao locador buscar os meios cabíveis para se efetuar tal cobrança (art. 784, inciso VIII, do Código de Processo Civil), sob pena de restar configurado abuso de direito, como, aliás, infere-se que está sendo efetivado por meio da Execução de Título Extrajudicial no. 1014162-76.2020.8.11.0041, em trâmite na 8a Vara Cível de Cuiabá-MT.

Convém registrar, outrossim, que as pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva – juízo que a pessoa faz ou tem de si mesma –, mas tão somente a chamada honra objetiva, juízo de valor que terceiros formam a seu respeito. Diante disso, somente fazem jus à reparação moral caso a violação de direito afete sua reputação ou o seu nome no meio comercial devidamente demostrado o prejuízo extrapatrimonial, a teor do que determina a Súmula 227 do STJ, o que restou observado no caso concreto, sobretudo porque a conduta do apelante ocasionou à empresa autora diversos prejuízos, especialmente à sua imagem, uma vez que o Shopping se encontrava em pleno funcionamento quando houve a interrupção da energia/ água e gás.

Logo, a sentença não merece quaisquer reparos quando à indenização pelos danos morais experimentados pela empresa recorrida.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados em casos análogos:

“Direito do Civil.
Locação em shopping center. Corte no fornecimento de energia elétrica de loja. Constrangimento ilegal. Danos morais. Pessoa jurídica. Existência.
Apelação desprovida. 1.
O corte de energia elétrica no imóvel locado a fim de compelir o locatário ao pagamento do débito é forma de constrangimento ilegal
. 2. Danos morais configurados ante a ofensa à imagem. 3. Valor indenizatório adequado. 4. Apelação a que nega provimento.”
(TJ-RJ – APL: 00025339320178190045, Relator: Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 02/02/2021, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ADMINISTRADORA DO SHOPPING PROCEDEU COM O CORTE DE ENERGIA DA LOJA POR ESTAR INADIMPLENTE NO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E OUTROS ENCARGOS
. INEXISTE QUALQUER AUTORIZAÇÃO PARA TAL PROCEDIMENTO. NEGOU-SE PROVIMENTO AO APELO. In casu, inexiste qualquer previsão de autorização para que o apelante agisse da maneira que agiu. E ainda que existisse, seria de duvidosa legalidade. A autorização para que a administração do shopping interrompesse a energia seria nitidamente abusiva e coercitiva, vez que busca compelir o lojista ou locatário ao pagamento dos débitos em atraso ou à desocupação do imóvel, independentemente do devido processo legal e do acesso ao Judiciário, privando-o do uso de bem essencial e limitando o uso da coisa locada. Equivaleria a admitir-se a justiça de mão própria, repudiada em nosso ordenamento. Pois bem.
Não há como negar que a atitude praticada pelo apelante é capaz de gerar constrangimentos. É algo extremamente vexatório, por si mesmo, e deve ser objeto de reparação
.”
(TJ-PE – APL: 4207629 PE, Relator: Antônio Fernando de Araújo Martins, Data de Julgamento: 02/04/2019, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/04/2019)

Neste rumo, comprovado o ato ilícito, o apelado deve ser indenizado a título de danos morais, haja vista que a atitude da recorrente ensejou injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à imagem do indivíduo (art. 5o, X da CF/88), impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, entendo que a indenização deve ser reduzida para
R$10.000,00 (dez mil reais)
, dentro dos parâmetros desta Câmara em casos correlatos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR – FATURA DEVIDAMENTE QUITADA – COMPROVAÇÃO – DEMORA DE DEZ DIAS PARA O RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a quitação da fatura de água e o corte do abastecimento, o qual somente foi restabelecido dez dias depois, configurado o dano moral in re ipsa.
Há que ser mantida a indenização fixada por danos morais quando, pelas circunstâncias dos autos, fora fixada dentro dos princípios de proporcionalidade e razoabilidade
.”
(TJ-MT 10343194120188110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2021)

No tocante aos honorários de sucumbência, vislumbra-se que a quantia fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
correspondem aproximadamente à quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), sem a devida atualização.

Sabe-se que o montante a ser estipulado tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem causar enriquecimento ilícito.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fixação dos honorários deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, quanto para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados, consoante dispõe o art. 85, § 2o do CPC.

Desse modo, considerando o zelo profissional, além do trabalho realizado pelo advogado, entendo que os honorários advocatícios devem ser mantidos.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – TRATAMENTO HEPÁTICO – TRANSPLANTE – OBRIGATORIEDADE COBERTURA – RECUSA INJUSTIFICADA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR EXCESSIVO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
Em razão do trabalho empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, deve ser mantido o valor estipulado na sentença a título de honorários advocatícios.
”

(N.U 1007530-05.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DANO MORAL RECONHECIDO – FIXAÇÃO DE VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
ADEQUAÇÃO DA BASE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)”
(N.U 1001339-14.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir o dano moral para R$10.000,00 (dez mil reais).

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021